Tribunal: TJSP
Processo: 1500773-65.2023.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade de provas – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria bem demonstradas – Palavras da vítima, da testemunha comerciante e dos policiais militares assaz importantes e valiosas na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório – Penas e regime

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade de provas – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria bem demonstradas – Palavras da vítima, da testemunha comerciante e dos policiais militares assaz importantes e valiosas na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório – Penas e regime escorreitamente fixados – Básicas estabelecidas acima dos patamares mínimos, mercê dos maus antecedentes – Réu multirreincidente específico, ademais – Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou de concessão de sursis, uma vez que não preenchidos os requisitos legais – Regime prisional semiaberto mantido. Recurso desprovido.